Tribunal: TJBA
Processo: 8027728-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027728-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: THIAGO COSTA DA IGREJA e outros

Advogado(s)
:
ADERVAL DA SILVA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
preventivo impetrado por advogado em favor de Thiago Costa da Igreja contra decisão que decretou prisão temporária no contexto de inquérito policial que apura envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em Camaçari/BA. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, violação do princípio da proporcionalidade e disparidade de tratamento em relação a outros investigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão temporária foi decretada com observância aos requisitos legais e encontra-se devidamente fundamentada; e (ii) saber se há disparidade de tratamento em relação a outros investigados que obtiveram revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão que decretou a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada nos elementos constantes do inquérito policial, restando demonstrado que o paciente integra organização criminosa denominada BDM, com estrutura hierarquizada e intensa subordinação a líderes conhecidos pela polícia.

4.Estão presentes todos os requisitos da Lei nº 7.960/1989 para a decretação da prisão temporária: imprescindibilidade para as investigações, fundadas razões de autoria ou participação, justificação em fatos contemporâneos, adequação à gravidade do crime e insuficiência de medidas cautelares diversas.

5.A complexidade da investigação, que envolve organização criminosa com atuação em vasta região geográfica, torna imprescindível a custódia cautelar para a efetividade das investigações, considerando o risco concreto de influência sobre testemunhas e outros envolvidos.

6.Não prospera a alegação de disparidade de tratamento entre investigados, pois as decisões judiciais devem ser analisadas caso a caso, considerando as circunstâncias específicas de cada investigado e seu grau de envolvimento na organização criminosa.

7. O paciente permanece em local incerto e não sabido, mesmo ciente da ordem de prisão temporária, circunstância que demonstra a necessidade da medida cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

8. A natureza dos delitos investigados e o contexto da organização criminosa justificam a adoção da medida extrema, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para atender aos fins da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão temporária é cabível quando presentes os requisitos da Lei nº 7.960/1989, ainda que o investigado possua condições pessoais favoráveis, se a complexidade da investigação e a gravidade dos delitos tornarem imprescindível a custódia cautelar. 2. A permanência do investigado em situação de foragido, mesmo ciente da ordem de prisão, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 3. Não há disparidade de tratamento quando as decisões consideram as circunstâncias específicas de cada investigado e seu grau de envolvimento na organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.960/1989.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre primariedade e custódia provisória.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8027728-88.2025.8.05.0000, em que figura como imperante
ADERVAL DA SILVA ROCHA
, em favor de
THIAGO COSTA DA IGREJA
e como Impetrado
Juiz de Direito da
3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA
.

ACORDAM

os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, à unanimidade, em

CONHECER E
DENEGAR
A ORDEM
d
e
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .